Tribunal: TJDFT
Processo: 0726656-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726656-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: BRENO FURIERI PIGNATON CAMARGO DE AZEVEDO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. contra a decisão interlocutória da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o bloqueio dos valores pleiteados na petição inicial (R$ 7.740,00) nas contas bancárias de todos os réus, dentre eles a agravante (proc. no 0719009-97.2021.8.07.0001, ID no 93976918, págs. 1-3). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante defende que não estariam presentes os requisitos necessários ao deferimento do bloqueio pleiteado pelo agravado e a decisão recorrida lhe acarretará prejuízo de difícil reparação, devendo ser imediatamente suspensa. 3. Argumenta que o deferimento da medida poderá paralisar ou reduzir significativamente as suas atividades operacionais, pois comprometerá o Patrimônio de Referência (PR), o qual é mantido proporcionalmente às operações que desenvolve, observando determinação do Banco Central do Brasil. 4. Como consequência, destaca que a redução para valores mínimos prejudicaria as suas operações, cessando ou reduzindo os ganhos da empresa que, consequentemente, terá que fechar lojas e poderá ficar em situação irregular diante da inobservância das Resoluções CMN no 4.192 e no 4.193. 5. Relata que vem sofrendo com vários outros bloqueios determinados em ações semelhantes por clientes da J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (IEX Câmbio), em razão do inadimplemento de operação cambiária ilegal (compra futura de moeda estrangeira) noticiada nos autos originários. 6. Afirma que o arresto lhe causa significativo prejuízo, pois é realizado o bloqueio do mesmo valor em todas as contas bancárias de sua titularidade, cuja indisponibilidade ocorre por, no mínimo, 48 horas, prejudicando as suas operações, principalmente nesse momento de crise advinda com as consequências da pandemia Covid-19. 7. Destaca que não haveria provas de que estaria frustrando o pagamento de credores, tampouco para o reconhecimento do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo diante da possibilidade de condenação das empresas J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (IEX Câmbio), uma vez que essa questão não seria automaticamente extensiva à agravante. 8. Ressalta que o arresto somente seria possível nas hipóteses em que a pretensão corresponda à execução de título extrajudicial fundada em título certo e líquido, após a primeira tentativa frustrada de citação. Todavia, no caso, se trata de ação de conhecimento e ainda não foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, o que tornaria a decisão arbitrária. 9. Sustenta que a operação de compra de moeda estrangeira realizada pelo agravado não estaria em conformidade com as normas emitidas pelos órgãos reguladores, que não permitiriam a operação futura de câmbio e em valor acima do permitido. Narra que as empresas IEX e J&amp;B agiram por conta própria, sem registrar a operação cambiária no sistema de informações do Banco Central do Brasil, o que caracterizaria uma atuação autônoma e “paralela”. 10. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para revogar a medida liminar deferida na origem e, no mérito, a reforma da decisão. 11. Preparo (ID no 28315026 e ID no 28315027). 12. É o necessário. Cumpre decidir. 13. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 14. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 15. O pedido apresentado pelo agravado na origem não tem por fundamento o arresto executivo disciplinado pelo art. 830 do CPC, o qual exige a tentativa de citação do executado e, no caso de frustrada, permite o arresto de tantos bens quantos forem necessários para garantir a execução. 16. O pleito na verdade se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. 17. É previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 18. Diligências da mesma natureza já foram deferidas em processos semelhantes. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229966, 07163127720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Nos termos da art. 2o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. 20. A documentação que instruiu a petição inicial demonstra que no dia 6/3/2020 o agravado encomendou moeda estrangeira na empresa IEX (USD 1.720,00) que deveria ser entregue dia 16/4/2020 (ID no 93809237), ocasião em que efetivou o pagamento do valor de R$ 7.740,00, via transferência eletrônica. 21. O agravado também destacou na petição inicial que após efetivar algumas pesquisas constatou que as empresas J&amp;B Turismo e IEX Câmbio se confundem, pois agem como uma mesma pessoa jurídica apesar de terem CNPJ distintos. 22. Por sua vez, a agravante, União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. e a empresa B&amp;T Corretora de Câmbio, atuariam como contratante dos serviços prestados pela IEX Câmbio, na qualidade de correspondente cambial, conforme se infere da documentação anexada (credenciamento no 57440 e contrato de convênio anexado ao ID no 93809241, págs. 1-12). 23. Como consequência, consignou que além da agravante, todas as demais empresas mencionadas seriam solidariamente responsáveis pela obrigação de indenizar, o que justificou o arresto nas contas bancárias de suas titularidades. 24. Apesar de a agravante argumentar que não teria responsabilidade nas operações realizadas pelo agravado e as demais empresas por ele mencionadas - que teriam atuado de forma autônoma e em dissonância à regulamentação cambiária - a decisão ponderou que foi identificado “o risco de as rés não cumprirem a obrigação de entregar os dólares - ou devolver o valor pago em moeda nacional -, ficando caracterizado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo” (ID no 93976918, pág. 2). 25. É necessário analisar as circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre o agravado e as empresas que figuram no polo passivo da demanda originária, dentre elas a agravante para, se o caso, individualizar eventuais responsabilidades, o que somente será possível mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 26. Até que isso seja possível, considerando a Teoria da Asserção, é prudente preservar a medida deferida na origem como mecanismo de garantir o resultado útil do processo para o caso de eventual condenação, o que não constitui antecipação do julgamento do mérito. 27. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 28. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 29. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 30. Comunique-se à 14a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 31. Oportunamente, retornem-me os autos. 32. Publique-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO